Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O De uma simples leitura da decisão (ID 19730573), verifica-se que somente foi recebido o recurso da parte AUTORA, não havendo manifestação sobre o recurso de RÉ (ID 19730562). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de 19730562. À AUTORA, para que apresente suas contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Juiz Relator